Tribunal: TJSP
Processo: 2226292-33.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
PENAL. "HABEAS CORPUS". HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO. PRISÃO PREVENTIVA.

Pretendida revogação da prisão preventiva. Descabimento. Legítima a decretação da medida cautelar haja vista presentes os requisitos de admissibilidade (artigo 282, inciso II e artigo 312 ambos do Código de Processo Penal). Paciente que responde por crime de extrema gravidade (homicídio qualificado, crime

Ementa:
PENAL. "HABEAS CORPUS". HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO. PRISÃO PREVENTIVA.

Pretendida revogação da prisão preventiva. Descabimento. Legítima a decretação da medida cautelar haja vista presentes os requisitos de admissibilidade (artigo 282, inciso II e artigo 312 ambos do Código de Processo Penal). Paciente que responde por crime de extrema gravidade (homicídio qualificado, crime hediondo), punido com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos. Circunstâncias todas que indicam, de forma cristalina, elevada periculosidade do agente, com risco à ordem pública. Constrangimento ilegal não configurado.

Ordem denegada.